Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-18.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002103-18.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), I. A. R. (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO CONSTITUCIONAL — FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR– DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE — DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) — APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF — IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL — NECESSIDADE COMPROVADA — RESERVA DO POSSÍVEL — DESCABIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Sorriso/MT
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível daquela comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2103-18.2016.811.0040 Código 146365, proposta pela
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em substituição da criança
I. A. R.,
com 07 (sete) anos de idade, representado por seus genitores Marcos Antônio Ribeiro e Valdineia Aparecida de Oliveira Ribeiro, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem 15 (quinze) latas por mês de leite em pó
Pediasure 900g
, em favor do assistido, sob a pena de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento.

Em suas razões o município alega em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que em razão da alta complexidade, a responsabilidade do exame postulado é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, suscita violação ao princípio constitucional da reserva do possível e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos têm gerado a judicialização da saúde e, por conseguinte, um desequilíbrio econômico-financeiro (ID 5638029).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (ID 5638029; 5638030; 5638031 e 5638032).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso (ID 6705083).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020